Tribunal: TJPA
Processo: 0056015-44.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, § 2º, INCISO I C/C O ARTIGO 70 DO CPB ? REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REQUER TAMBÉM A APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROCEDÊNCIA. A pena-base aplicada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa fundamentou-se nos vetores negativos valorados. Atenuada a pena pelo juízo singular pela confissão espontânea em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Improcedência nas razões recursais. DE OFICIO verifica-se que o juízo a quo aplicou a majorante do emprego da arma em razão do apelante ter utilizado um pedaço de pau na prática delitiva. Ocorre que com o advento da Lei nº 13.654/2018, que trouxe nova redação ao § 2º do art. 157 do CPB, qualquer abrangência ampla referente a armas impróprias a fundamentar a majorante deixou de existir. Assim, com base na novatio legis in mellius, excluo a referida qualificadora, e, por conseguinte, o aumento de 1/3 (um terço) procedido, sendo necessário readequar a pena final. Assim recalculada a causa de aumento do artigo 70 do CPB, aplicado na sentença em 1/6 (um sexto), referente ao concurso formal, sobre a pena da segunda-fase, a pena definitiva resultará em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, mantendo o regime semiaberto. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. APLICADO DE OFICIO A NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, EXCLUINDO A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA, ALTERANDO POR CONSEGUINTE O QUANTUM FINAL DA PENA NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
Acórdão nº:
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: KAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA COSTA
PROCESSO N.º 0056015-44.2015.8.14.0051
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ART. 157, § 2º, INCISO I C/C O ARTIGO 70 DO CPB - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REQUER TAMBÉM A APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPROCEDÊNCIA. A pena-base aplicada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa fundamentou-se nos vetores negativos valorados. Atenuada a pena pelo juízo singular pela confissão espontânea em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Improcedência nas razões recursais.
DE OFICIO
verifica-se que o juízo
a quo
aplicou a majorante do emprego da arma em razão do apelante ter utilizado um pedaço de pau na prática delitiva. Ocorre que com o advento da Lei nº 13.654/2018, que trouxe nova redação ao § 2º do art. 157 do CPB, qualquer abrangência ampla referente a armas impróprias a fundamentar a majorante deixou de existir. Assim,
com base na
novatio legis in mellius,
excluo a referida qualificadora, e, por conseguinte, o aumento de 1/3 (um terço) procedido, sendo necessário readequar a pena final.
Assim recalculada a causa de aumento do artigo 70 do CPB, aplicado na sentença em 1/6 (um sexto), referente ao concurso formal, sobre a pena da segunda-fase,
a pena definitiva resultará em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, mantendo o regime semiaberto.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NAS RAZÕES RECURSAIS. APLICADO DE OFICIO A NOVATIO LEGIS IN MELLIUS, EXCLUINDO A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA, ALTERANDO POR CONSEGUINTE O QUANTUM FINAL DA PENA NOS TERMOS DO VOTO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais e de oficio aplicar a
novatio legis in mellius
, excluindo o aumento de 1/3 (um terço) procedido e por conseguinte alterar
o
quantum
definitivo da pena
, nos termos da fundamentação do voto.

A Sessão foi presidida pelo Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: KAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA COSTA
PROCESSO N.º 0056015-44.2015.8.14.0051

R e l a t ó r i o

KAIO HENRIQUE DA SILVA CAMPOS
, por meio de seu advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém.

Consta dos autos que no dia 01 de outubro de 2015 , o recorrente, mediante grave ameaça perpetrada com um pedaço de madeira, subtraiu dois aparelhos celulares, duas mochilas contendo material escolar, uma carteira porta cédula com documentos e a quantia de R$ 340,00, pertencentes às vítimas Gabriel Henrique Neves da Rocha e Marla Mayra Matias Ribeiro.

Transcorrida a instrução processual foi sentenciado a pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 320 (trezentos e vinte) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso I do CPB, em regime semiaberto.

Irresignado interpôs o presente recurso, requerendo a redução da pena-base para o mínimo legal com relação às duas vítimas, ante as circunstâncias judiciais favoráveis. Subsidiariamente requer que seja aplicado o patamar de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento ao recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para que seja atenuada a pena no patamar de 1/6 (um sexto) como requer, só devendo ser observado a Súmula nº 231 do STJ.

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer em suas razões a
redução da pena-base para o mínimo legal
com relação às duas vítimas, ante as circunstâncias judiciais favoráveis. Subsidiariamente
requer que seja aplicado o patamar de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea
.
1 - Redução da pena-base para o mínimo legal:

Não merece prosperar, dos autos verifica-se que a pena-base foi aplicada bem próxima ao mínino legal, em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em razão de vetores negativos, como motivação do crime justificou na ¿
intenção de conseguir o bem para consumir droga¿
e como circunstâncias assim fundamentou
¿ excedem o ordinário eis que o denunciado, em via pública, com um pedaço de pau, caçou vítima em potencial, mostrando violência de destemor
¿.

Nesse sentido, em que pese o comportamento da vítima ser circunstância neutra, a reprimenda não se mostrando exasperada e sim proporcional ao caso concreto e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime, e a existência de um único vetor negativo valorado já justifica a fixação da pena acima do patamar mínimo, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal.
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal
. (grifo nosso).

Sobre a matéria, colaciono julgamento do STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Fixada a pena-base acima do mínimo legal, porque consideradas, no caso concreto, circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
- condenado à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado -, tem-se por justificada a fixação de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Precedentes.
2. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 253.161/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifo nosso).

2 - Requer que seja aplicado o patamar da atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto):

In casu, verifica-se o juízo singular da pena-base de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, na segunda fase da dosimetria atenuou a pena para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa. Particularmente quanto a pena de multa, de pronto constata-se equivoco aritmético, vez que ao invés de atenuar, o juiz exasperou exasperou, razão pela qual adéquo esta para 60 (sessenta) dias-multa na segunda fase da dosimetria da pena.

Quanto à pena corporal, como é cediço não há um quantum legal predefinido para aplicação quanto a atenuante reconhecida, embora haja alguns julgados que apliquem 1/6 (um sexto), estes não possuem efeito vinculante, competindo ao julgador, dentro do seu poder discricionário e livre convencimento e ainda de acordo com as peculiaridades do caso concreto escolher o quantum a ser aplicado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, não se evidenciado nenhuma ilegalidade a ser corrigida quanto à pena de reclusão, somente merece ser corrigido a pena de multa da segunda-fase para 60 (sessenta) dias-multa.

3 - Matéria analisada de oficio:

Ultrapassada as razões recursais, de oficio
, dado ao amplo efeito devolutivo da apelação, verifica-se que o juízo
a quo
na terceira fase aplicou majorante do inciso I, do § 2º, do artigo 157 do CPB, ou seja, emprego de arma.

Dos autos verifica-se que o apelante utilizou-se de um pedaço de pau na prática delitiva. Ocorre que qualquer ampla abrangência da locução ¿emprego de arma¿ referente a armas impróprias a justificar a referida qualificadora, tal interpretação deixou de existir com o advento da Lei nº 13.654/2018, que trouxe nova redação ao § 2º do art. 157 do CPB, revogando o referido inciso I.
Assim, com base na
novatio legis in mellius,
excluo a referida qualificadora, reclassificando o crime para roubo simples - artigo 157 caput do CPB, e por conseguinte, o aumento de 1/3 (um terço) aplicado na terceira fase da dosimetria de pena.

Assim, procedendo o redimensionamento do cálculo da dosimetria da pena,
vez que foi excluída a qualificadora do emprego da arma, e o quantum referente ao concurso formal aplicado pelo juízo
a quo
na última fase, de um 1/6 (um sexto) deve ser calculado sobre a pena da segunda-fase
-
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa,
resultando assim a pena
definitiva em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, mantendo o regime semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, letra ¿b¿ do CPB.

Ante o exposto, pela fundamentação constante no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento nas razões recursais,
mas de oficio com base na
novatio legis in melliu (
Lei n. 13.654/2018), excluo a majorante do emprego de arma e, por conseguinte procedo à alteração do
quantum
definitivo da pena, mantendo o regime semiaberto.

É como voto.

P.R.I

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora